Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o conjunto probatório não convence da alegada insuficiência da verba recebida, deve-se aguardar a instrução adequada do processo para verificar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade da alimentante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017122-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. M. S. - CPF: 108.061.421-46 (AGRAVANTE), TATIANA MULLER DE OLIVEIRA - CPF: 738.596.721-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), TATIANA MULLER DE OLIVEIRA - CPF: 738.596.721-34 (AGRAVANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS
– TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o conjunto probatório não convence da alegada insuficiência da verba recebida, deve-se aguardar a instrução adequada do processo para verificar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade da alimentante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017122-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

D. M. S.
devidamente representada por
TATIANA MULLER DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

THIAGO CONCEIÇÃO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
D. M. S.

devidamente representada por

TATIANA MULLER DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jeverson Luiz Quinteiro,
lançada nos autos da A
ção de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda Unilateral c/c Alimentos n. 1012167-88.2021.8.11.0042
, movida em face de
THIAGO CONCEIÇÃO SILVA,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para arbitrar alimentos provisórios mensais, em favor do menor
D. M. S.
, no importe equivalente a 140% (cento e quarenta por cento) do salário mínimo vigente e regulamentou, provisoriamente, o direito de visitas do requerido ao filho menor, postergando a análise do pedido de guarda provisória unilateral para após a apresentação de contestação.

O agravante representado por sua genitora afirma que a decisão merece reforma para majorar o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, posto que o agravado é advogado, que percebe “
rendimento mensal de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais)
” (sic), de forma que possuí condições de pagar o valor pleiteado.

Afirma que
“o menor DOINIC MULLER SILVA, por estar em fase de crescimento, teve aumento das despesas com alimentação, vestuário e calçado. Com efeito, o sistema imunológico nesta fase, ainda não está completo, sendo necessário reforçar a alimentação o que aumenta consideravelmente os custos de manutenção da menor” (sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para confirmar a
tutela recursal para que seja majorada a verba alimentícia para o
“importe de 182% do salário mínimo vigente correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(sic).

A tutela recursal foi indeferida em 28/09/2021, por esta Relatoria (id. 103657467).

O agravado apresentou contraminuta suscitando, preliminarmente, pela revogação do benefício da assistência judiciária a agravante, haja vista ter anexados aos autos um comprovante de renda referente a dezembro/2017, da qual não atesta sua real renda.

No mérito, aduz que os alimentos provisórios, ao contrário do que indica a recorrente, foram fixados em 140% do salário mínimo vigente, que perfaz a monta de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais) e não 182% do salário mínimo vigente. Informa que sempre custeou a pensão fixada pelo magistrado singular, sendo que as despesas suportadas a mais foram para o aniversário de 1 (um) anos do menor.

Argumenta que anteriormente a isso “
sempre depositou o combinado verbalmente com a agravante, sendo o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ou seja, um salário mínimo, mais o plano de saúde particular, e quando pode, deposita alguns valores menores para despesas extras
” (sic).

Sustenta que a recorrente em nenhum momento comprova a existência de qualquer outra despesa que justifique a majoração do
quantum
arbitrado provisoriamente.

Por fim, ressalta que não é aposentado, pois apenas trabalha como advogado autônomo, que não possui carteira assinada e nem salário fixo, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 106278492).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pelo desprovimento do recurso (id. 107050452).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que não há nenhum elemento robusto apto a desmerecer a hipossuficiência alegada pela recorrente, razão pela qual deve ser mantido o benefício, ao menos nesta instância recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da
a
ção de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral c/c alimentos
, que deferiu os alimentos provisórios em 140% (cento e quarenta por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde à quantia de
R$1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais)
, cuja recorrente visa à majoração.

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Na hipótese, quanto à possibilidade financeira do agravado, observa-se que apenas existe uma declaração de ele é advogado e possui uma renda mensal de, aproximadamente, R$8.000,00 (oito mil reais) por mês, cujo argumento não foi rebatido pelo recorrido, por meio de comprovantes de renda, declaração de IR, ou contratos de honorários.

Em contrapartida, para a majoração pretendida por meio de tutela antecipada, caberia a alimentanda comprovar o alegado aumento de suas necessidades - assim entendidas como aquelas imprescindíveis à sobrevivência -, e que o rendimento mensal de sua representante legal, juntamente com o valor dos alimentos prestados pelo alimentante, é insuficiente para tanto, bem como ter ele possibilidade de atender à pretensão, do que não se desincumbiu a recorrente nesta fase inicial da demanda.

Aliás, como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, in verbis:

“Até aqui, percebe-se que o alimentante não aparenta intencionar esquivar-se de suas obrigações, no mesmo passo em que o alimentado não traz aos autos qualquer elemento que indique a real capacidade financeira da parte contraposta, limitando-se a afirmar que ela desfrutaria de rendimento mensal de R$ 8.000,00. Certamente, para fins de obtenção de tutela antecipatória, sobretudo por conta da superficialidade própria da fase processual, não é o suficiente.

Diga-se, ainda, que, por se tratar de pagamento verba alimentar imposto em caráter provisório, o valor correspondente poderá ser revisado a qualquer momento pelo juízo, ou fixado definitivamente em patamar diferente na sentença, conforme as provas produzidas em sede originária em cognição exauriente” (id. 107050452 - Pág. 2).

Desse modo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, observa-se, que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE –
MAJORAÇÃO - INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos necessários para acolher o pedido de majoração dos alimentos provisórios, deve ser mantida a decisão agravada
”. (TJ-MT 10018315420218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHOS MAIORES – PENSÃO FIXADA EM 25% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO NESTA FASE - DESNECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. "O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado" (REsp 1587280/RS).
Em cumprimento ao binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantido o valor fixado no juízo de origem para a pensão alimentícia até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.”

(TJ-MT - AI: 10084670720198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Logo, prudente aguardar a instrução probatória para apurar questões aqui debatidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021